Tribunal: TJDFT
Processo: 0721066-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721066-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELIA CRISOSTOMO PEREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Clelia Crisostomo Pereira Santos em face da r. decisão (ID 36718062, fls. 25/35) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco RIOCIGUATE (ADEMPAS). Alega a Agravante que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela. Informa que o medicamento requerido é registrado na ANVISA e não padronizado. Assevera a imprescindibilidade de utilização do fármaco. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do medicamento. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme de extrai dos autos, a Agravante sofre de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, razão pela qual lhe foi receitado o fármaco requerido (ID 36718062, fls. 17/19). Consultada sobre a demanda, a Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou “que o medicamento não é padronizado pela SES-DF, e que a Diretoria não possui mecanismos para indicar medicamentos substitutos” (ID 36718062, fl. 22). Consigne-se que a eg. 8a Turma Cível, em casos semelhantes de requisição de medicamentos não padronizados, tem reconhecido a competência da Justiça Federal para processar o feito, posição à qual aderi, com ressalva de entendimento, com base no princípio da colegialidade. Confira-se a propósito, o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/15. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO FEDERAL. NECESSIDADE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. 1. Rejulgamento de ação de conhecimento julgada procedente com a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS). 2. No RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o e. Supremo Tribunal Federal decidiu que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados. 3. Ressalvado o entendimento pessoal do Relator sobre a matéria, determina-se a remessa do feito à Justiça Federal, ante o reconhecimento da incompetência deste eg. TJDFT para processar e julgar a demanda, considerando a recente mudança de orientação da eg. 8a Turma sobre a questão. Observância ao princípio da colegialidade. 4. Preliminar de incompetência do TJDFT acolhida. Acórdão originário reformado.” (Acórdão 1405169, 07107272520218070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feito tal registro, verifica-se que, ao indeferir a tutela de urgência, agiu o d. Juízo a quo com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Isso porque a análise do caso não prescinde do aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, razão pela qual, inclusive, já houve o encaminhamento dos autos ao NATJUS/TJDFT (ID 36718062, fl. 57). Ressalte-se que essa determinação decorreu da constatação pelo magistrado de que há nota técnica do referido órgão consultivo, em caso semelhante, na qual se mencionou não haver evidências concretas sobre a eficácia e segurança do medicamento requerido (ID 36718062, fls. 36/56) Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator